Tribunal: TJPA
Processo: 0012131-06.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012131-06.2020.8.14.0401

APELANTE: ROGERIO SILVA SOARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. MÉRITO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE VALORADA DE FORMA INIDÔNEA. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As circunstâncias judiciais do art. 59 do CP devem ser reanalisadas e adequadas com o
modus operandi
delito, sem que isso viole as garantias do réu passando ao
quantum
definitivo de 01 (um) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 07 (sete) dias-multa, calculado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicial aberto.

5 Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos vinte e quatro dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ROGÉRIO SILVA SOARES, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime aberto, pela prática do crime capitulado no art. 155, §4º, I e II c/c art. 14, II do CPB.

Narra a denúncia, no dia 09.08.2020, por volta das 19h45min, em residência particular, situada na Travessa Quatorze de Março, n. 1182, Bairro Umarizal, Belém/PA, o denunciado incorreu na prática do crime de furto qualificado, na modalidade tentada, contra a vítima PEDRO CONSTANTINO SAVINO DA PAZ.

Narra o ofendido que é proprietário da residência, situada na Travessa Quatorze de Março, nº 1182, nesta urbe, e, no dia e hora supramencionados, recebeu uma ligação de suas irmãs, relatando que o denunciado havia estacionado sua bicicleta na frente da residência e, em seguida, cortou a cerca elétrica e subiu na marquise, a fim de invadir o imóvel.

De posse dessas informações, ofendido acionou o serviço de vigilância da Travessa Quatorze de Março, bem como ligou para o nº 190, comunicando os fatos às autoridades de segurança pública.

Posteriormente, uma guarnição da Polícia Militar chegou ao endereço informado, ocasião em que efetuou a prisão do denunciado, que estava no interior da residência, na posse de alguns pertences da vítima.

Ressalta, por fim, que houve prejuízos financeiros para executar o conserto da cerca elétrica, que o denunciado cortou para ingressar na residência.

Narra o condutor JOÃO CARLOS MARTINS MIRANDA que trabalha como segurança para a empresa RONDA SEG e, no dia 09.08.2020, por volta das 19h45min, recebeu uma ligação do ofendido, PEDRO CONSTANTINO SAVINO DA PAZ, relatando que sua residência, situada na Travessa Quatorze de Março, n. 1182, Bairro Umarizal, Belém/PA, havia sido invadida por dois indivíduos. De posse das informações repassadas pela vítima, o condutor rapidamente acionou sua equipe e, em seguida, dirigiram-se ao local do crime.

Assim que chegaram ao local, os seguranças perceberam que a cerca elétrica da residência estava danificada, razão pela qual decidiram ingressar no imóvel, pelo telhado, vindo a se depararem com o denunciado na posse de algumas roupas. Ao ser questionado sobre o fato de estar no telhado do imóvel da vítima, o denunciado justificou que estava à procura de cobre às proximidades da casa.

Ressalta o condutor que foram encontrados na posse do denunciado uma faca e um cachimbo para uso de entorpecentes.

Posteriormente, uma viatura da Polícia Militar chegou ao local e encaminhou o denunciado à Divisão de Repressão a Furtos e Roubos para a realização dos procedimentos cabíveis.

Perante a autoridade policial, o denunciado, ROGÉRIO SILVA SOARES, comunicou, inicialmente, que é morador de rua e, no dia 09.08.2020, por volta das 19h45min, pilotava sua bicicleta pela Travessa Quatorze de Março, quando avistou uma residência, que julgou ser fácil de entrar. Diante desse fato, estacionou sua bicicleta na frente da casa, e, em seguida, subiu pelo forro do imóvel, mas negou que tenha cortado a cerca elétrica.

O denunciado confessou que tentou subtrair alguns pertences da casa, além de tentar retirar a fiação de cobre do local, mas foi capturado por policiais militares.

Em razões recursais (ID 12629791), a defesa do réu pugna pela reforma da dosimetria da pena, aplicando-a no mínimo legal, visto que, conforme alega, o Juízo teria valorado de forma equivocada as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, de modo que ambas seriam próprias do tipo penal em questão, razão pela qual deve ser afastada a valoração negativa.

Por fim, requer a redução e revisão dos dias-multa fixados, a fim de guardar proporcionalidade à pena privativa de liberdade almejada na reforma.

Em contrarrazões (ID 12629794), o digno representante ministerial manifestou-se para que o recurso de apelação interposto seja conhecido e improvido, mantendo-se a sentença combatida.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do presente apelo.

É o relatório. Feita a
revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante não merece prosperar.

1. MÉRITO:

1.1 Do afastamento das circunstâncias judiciais negativas da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

Pugna, pela redução da pena-base ao mínimo legal, aduzindo que foi indevidamente exacerbada ante a inidônea fundamentação de duas circunstâncias judiciais, qual seja, a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (ID 12629781):

“(...) Passo a dosimetria da pena, na forma do Artigo 59, do Código Penal quanto ao réu ROGERIO SILVA SOARES.

O crime de Furto Qualificado prevê a pena de 02 a 08 anos de reclusão, já utilizada a qualificadora da destruição ou rompimento de obstáculo reconhecida acima.

O réu possui antecedentes criminais (FAC num. 46457782) mas por se tratar de ações penais em andamento, deixo de valorá-las negativamente. A culpabilidade é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela; a conduta social e personalidade do agente sem dados específicos para uma avaliação; o comportamento da vítima é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime, mas em razão da Súmula de n° 18 TJ/PA considero neutra para efeito de fixação da pena base; os motivos determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil, próprias do tipo; as circunstâncias do crime merecem reprovação maior, em razão da escalada; e por fim as consequências do crime concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade, mas por ser próprias do tipo, considero neutras.

Atendendo as circunstâncias judiciais analisadas, considero como suficiente e necessário a fixação da pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Sem agravantes, porém reconheço atenuante.

Concorre ao Réu a circunstância atenuante da confissão, pelo que ATENUO a pena em 01 (um) ano de reclusão, passando a dosá-la em 03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Milita em desfavor do acusado a causa de diminuição da tentativa, pelo que, em razão do iter criminis, diminuo em 1/3 (01 ano), passando a dosá-la em 02 (dois) anos de reclusão, ante a inexistência de causas de aumento de pena.

Considerando que "a pena de multa deve guardar proporcionalidade à pena privativa de liberdade" (STJ - AREsp: 674202/RN, DJ 24/06/2015), assim, a pena de multa do réu fica estabelecida em 20 (vinte) dias-multa. Na ausência de elementos quer permitam aferir a renda do acusado, fixo cada dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devendo a pena pecuniária ser devidamente atualizada, consoante previsão legal.

Fixo a pena restritiva de liberdade em 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, a qual torno CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL (...)”.

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Colhe-se que o douto julgador considerou desfavorável as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime, apresentando, a meu ver, inidônea fundamentação para uma delas, eis que considerou a consciência da ilicitude do ato, a escalada que é qualificadora elementar do delito.

Na parte em que considerou o rompimento de obstáculo como qualificadora e a escalada, como circunstância judicial desfavorável das circunstâncias do crime, verifico que é cabível e é necessário manter.

Assim, ante a necessidade de proceder novamente à análise da pena-base, de forma clara e justa, considerando o equívoco a quando da análise da circunstância judicial (culpabilidade) constante no art. 59 do Código Penal, o que viola o princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Neste ponto, mister frisar que a introdução de novos argumentos não considerados pelo juízo
a quo
para manter a decisão, não configura
reformatio in pejus
, pois a jurisprudência do STJ ensina que o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em
reformatio in pejus
, desde que não se verifique piora na situação final do apenado.

Após as ponderações acima, passo à dosimetria do réu ROGERIO SILVA SOARES:

1ª fase de aplicação da pena: Análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal Brasileiro:

No meu sentir, a circunstância judicial da culpabilidade deve ser valorada FAVORÁVEL ao recorrente, pois a conduta praticada de subtrair coisa alheia móvel foi praticada dentro dos ditames legais.

Os antecedentes criminais - O réu não se revela possuidor de antecedentes transitado em julgado anteriormente ao fato conforme certidão acostada aos autos, sendo primário - circunstância favorável.

Conduta social e personalidade do agente sem elementos para aferi-las, não tendo sido analisadas nos autos (neutras).

Motivos do crime próprios da espécie, embutidos no tipo penal, ou seja, a obtenção de dinheiro (lucro) fácil, nada tendo a valorar (neutra).

Apesar de as circunstâncias do crime revelarem especial peculiaridade, tendo em vista que o crime de furto foi praticado com escalada do telhado da residência da vítima, devendo ser aplicado nesta fase, não sendo utilizado como qualificadora sob pena de incorrer em
bis in idem
, razão pela qual considero tal critério como DESFAVORÁVEL.

As consequências do crime foram as próprias do tipo e devem ser valoradas de forma favorável, vez que se deve levar em consideração os efeitos concretos da ação criminosa, inexistindo qualquer resultado extrapenal.

O comportamento da vítima é circunstância que não pode ser tida como desfavorável ao réu, como fez o juízo sentenciante, devendo ser tida como neutra, em razão da novel Súmula nº 18 do TJ/PA, pela qual “
o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição
”.

Dessa forma, havendo a presença de circunstância judicial desfavorável ao recorrente, entendo como necessária e suficiente a fixação da pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

2ª fase de aplicação da pena: Atenuantes e Agravantes.

Nesta fase, não concorrem circunstâncias agravantes. No entanto, reconheço a existência de circunstância atenuante que milita em favor do réu, qual seja, a confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB), atenuando em 01 (um) ano e 10 (dez) dias-multa.

3ª fase de aplicação da pena: Causas de diminuição e causas de aumento de pena.

Nesta última fase, considerando que milita em favor do acusado a causa de diminuição da tentativa, pelo que, em razão do
iter criminis
, diminuo em 1/3 (um terço), passando a dosá-la em um
quantum
concreto e definitivo de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 07 (sete) dias-multa, calculado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O regime inicial de cumprimento de pena é o aberto.

Deixo de realizar a detração que ficará ao encargo do Juízo de execução penal.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade na forma do art. 44, do CPB, pois as circunstâncias indicam que essa substituição é insuficiente, motivo pelo qual deixo de proceder a referida substituição.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/07/2023